Tribunal: STF
Processo: RE 86192
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. DELEGAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO DOS ARTS. 122 E 125 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO
(ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO E SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.